Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. DEFEITOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. REPAROS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de execução de obra celebrada em contrato de empreitada.
2. Decorrendo a realização de perícia técnica extrajudicial de ato voluntário e unilateral do apelante, não se pode imputar à parte requerida o ressarcimento de serviço do qual não obteve a oportunidade de impugnar o laudo ou o profissional que o realizou, de discutir o valor dos honorários ou de participar do ato.
3. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
4. Imperativa a apuração da danos materiais em liquidação de sentença quando não é possível determinar o volume dos serviços e materiais que seriam necessários para os reparos e, conseguintemente, os seus custos. Assim, na liquidação será apurada o valor necessário para a reparação dos danos, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento do valor identificado.
5. Diante da razoabilidade e proporcionalidade entre a imputação da pena e o descumprimento da obrigação, é possível a redução equitativa da cláusula penal, em atendimento à norma prevista no art. 413 do Código Civil
6. Não há não há como reputar inscrição indevida, quando existiu a dívida, acreditando a requerida tratar-se de cobrança lícita do valor acordado, devendo ser afastada a condenação a reparação por danos morais.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.